Tribunal: TJDFT
Processo: 0743412-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743412-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU AGRAVADO: HELENA RICARTE INOUE, LAURINDO YOSHIHIRO INOUE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de HELENA RICARTE INOUE e LAURINDO YOSHIHIRO INOUE, acolheu a impugnação apresentada pelos ora agravados para “desconstituir a penhora que incidiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado na Colônia Agrícola Veredão, Chácara 44, Lote 56, inscrição 49079204” (ID 172481028 – origem). O agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Aos agravados para apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora